Tribunal: TJPA
Processo: 0004434-62.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004434-62.2011.8.14.0040

APELANTE: JHONATA GOMES SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E O MODO EM QUE A SUSBSTÂNCIA FOI APREENDIDA DENOTA O COMERCIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DO TRÁFICO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DETERMINADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar ao apelante a condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando à materialidade do crime restou provada através do Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 10143735, p. 21), Laudo de Constatação Provisória (ID: 10143735, p. 22), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 27/2011, ID: 10143743, p. 177/178). De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada através das declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

II.

Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não teria praticado o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga, eis que a conduta do Acusado se amolda perfeitamente ao núcleo ter em depósito do tipo penal, notadamente pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, o modo como parte do material entorpecente estava acondicionado.

III. Ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, consta que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, já que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, logo se impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, razão pela qual o quantum fixado pelo juízo sentenciante deve ser reduzido em 2/3 (dois terços).

III. Nova pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JHONATA GOMES SOUSA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de seis (6) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
.

Nas razões recursais (ID 10143744), a defesa pugnou pela absolvição com fulcro no princípio
in dúbio pro reo,
alegando ausência de provas de autoria delitiva, além de que o apelante nega a prática criminosa imputada; e, subsidiariamente, desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, aduzindo a pequena quantidade de entorpecente; aplicação da minorante do tráfico privilegiado, asseverando que o apelante preenche os requisitos legais; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou fixação de regime aberto, após observância ao disposto no art. 387, §2º, CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença condenatória (ID 10143745).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto
(ID

10301239).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que Investigadores da Polícia Civil receberam informação da localização de um traficante, e ao diligenciarem se depararam com o apelante, que se desfez de uma sacola com dez (10) gramas de maconha e cinco (5) gramas de “crack”.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante JHONATA GOMES SOUSA denunciado como incurso no art. 33 da lei n° 11.343/2006.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 03 de julho de 2018, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID 10143744), a defesa pugnou pela absolvição com fulcro no princípio
in dúbio pro reo
alegando ausência de provas de autoria delitiva, além de que o apelante nega a prática criminosa imputada; e, subsidiariamente, desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas aduzindo a pequena quantidade de entorpecente; aplicação da minorante do tráfico privilegiado, asseverando que o apelante preenche os requisitos legais; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou fixação de regime aberto, após observância ao disposto no art. 387, §2º, CPP.

I.
DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

Sabe-se que a tese de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo,
o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática
”.

Dito isto, não assiste razão o apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando a materialidade do crime restou provada através do Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID: 10143735, p. 21), Laudo de Constatação Provisória (ID: 10143735, p. 22), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 27/2011, ID: 10143743, p. 177/178).

De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada através das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha Reginaldo da Silva Alves, Investigador de Polícia Civil declarou que, apesar de não recordar dos detalhes da diligência, afirma que investigavam venda de entorpecentes e o apelante era um dos investigados.

Corroborando, a testemunha Jorge Pontes da Silva, também Investigador de Polícia Civil asseverou que realizou a prisão do apelante, que já vinha sendo investigado pela prática de furtos, assaltos, homicídios e venda de drogas; que tinha conhecimento que o apelante colocava menores para atuar na comercialização de entorpecente; que no dia dos fatos, o apelante ao avistá-lo jogou a droga no chão.

Por sua vez, a testemunha Paulo Marcos de Oliveira Lima relatou que é escrivão de Polícia Civil e que estava na Delegacia quando o apelante fora apresentado; que o apelante tem o apelido de “Nena”; que os policiais afirmaram que no momento da abordagem, o apelante tentou se desfazer do material entorpecente; que se tratava de dez (10) gramas de maconha e cinco (5) gramas de “crack”.

Durante interrogatório judicial, o apelante nega a prática delitiva aduzindo que estava no bar ingerindo bebida alcoólica com amigos; que compraria entorpecente pelo fato de ser viciado, mas nem se aproximou da pessoa que estava vendendo e se desfez da droga apreendida; que só viu o entorpecente na Delegacia; que seu real apelido é “Neno”, e não “Nena”, que se trata de outra pessoa. Contudo, versão isolada e sem amparo nos demais elementos de provas dos autos.

Nesse passo, nota-se que as versões narradas nos depoimentos prestados pelos policiais que compareceram em juízo guarda total congruência com o que foi declarado na fase investigatória, bem como corroboram com a tese da acusação.

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime. A esse respeito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013).

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida.

Diante disso, não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição por insuficiência de provas do crime a ele imputado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

No que tange ao pleito de desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de consumo pessoal de entorpecentes, tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06:

Analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.

Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício.

Ademais, muito embora tenha asseverado que o material entorpecente não era seu, a Defesa do Réu não trouxe nenhum elemento probatório que levasse à verossimilhança do fato que impedisse o exercício do
jus puniendi
estatal, eis que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao núcleo ter em depósito do tipo penal, notadamente pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante.

Registre-se, ainda, que para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e os antecedentes do agente.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que o pleito de desclassificação não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas

II. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe: “
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na hipótese, em face da insurgência, vê-se que o juiz sentenciante deixou de aplicar a pretendida benesse, alegando a existência de ações penais em desfavor do ora apelante. Transcrevo a sentença, na parte que interessa
:

“Na 3ª fase da dosimetria da pena, verifico que não há possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos, principalmente da certidão de antecedentes criminais de fls. 150/151, que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, o que torna inviável a concessão da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no REsp 1664259/ES e STJ HC 388539) (...).”

Todavia, é possível observar, pela análise dos autos, que o juízo sentenciante fixou a reprimenda basilar no patamar de seis (6) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, inclusive, consignando que o réu não apresentava antecedentes criminais, o que é comprovado através da certidão criminal anexada aos presentes autos (ID 10143742).

Do mesmo modo, consta que a quantidade de droga encontrada em poder do acusado é pequena, apenas dois embrulhos um contendo 4,631g de cocaína e outro 16,78g de maconha, segundo atesta o Laudo Toxicológico (ID 10143743).

Ademais, não há nos autos nenhum elemento que indique que o acusado integre organização criminosa.

Neste sentido, ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, consta que o recorrente preenche os requisitos previstos no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, já que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Assim, passo a corrigir a pena aplicada ao apelante JHONATA GOMES SOUSA.

Mantido o
quantum
de seis (6) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos (600) dias-multa, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços), estabelecendo a pena final e definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c”, do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023